Tribunal: TJSP
Processo: 1027629-36.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027629-36.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALINE
LINDAMAR DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AMICO SAÚDE
LTDA - HOSPITAL DA LUZ SANTO AMARO e ROBERTO MINORU KAZAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1027629-36.2017.8.26.0001
APELANTE: ALINE LINDAMAR DE OLIVEIRA
APELADOS: AMICO SAÚDE LTDA - HOSPITAL DA LUZ SANTO AMARO E
ROBERTO MINORU KAZAWA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: JULIANA CRESPO DIAS
AÇÃO: RESPONSABILIDADE CIVIL
VOTO No 29765
ERRO MÉDICO - DIAGNÓSTICO - EXAME QUE NÃO
VISUALIZA BATIMENTOS CARDÍACOS NO EMBRIÃO -
SEGUNDO RESULTADO COM NÃO INFIRMAR O
PRIMEIRO - PROGNÓSTICO NÃO ALTERADO PELA
FALHA – DANO MORAL AFASTADO E SUBLIMADO
POR LONGA ESPERA - SENTENÇA CONFIRMADA -
APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, vituperando a R. sentença de fls.
166/169, que houve por improcedente Ação Ordinária, em que buscava a Autora
indenização por danos materiais e morais em virtude de leitura errada de exame
realizado, rijo o “decisum” no argumento da inexistência de falha nos serviços.
Insurge-se a Recorrente, com insistir na indenização e danos, eis que o
Requerido teria constatado a morte do embrião, e a orientado a se internar no hospital
para procedimento de curetagem, ao passo que em novo exame realizado se constatou a
presença de batimentos cardíacos.
Recurso bem processado. Respondido.
É o brevíssimo relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a sédula Sentença deu à lide correto desfecho e há que
prevalecer, pois que prostra por morte a pretensão realizada.
Em verdade, a inicial perdeu-se na ambição da astronômica soma
perseguida a título do brandimento do maltratado instituto do DANO MORAL, e não
atentou para vários detalhes: em março de 2016 narra a Autora que realizou exame de
ultrassonografia pélvica obstétrica transvaginal com o Réu, obtendo a informação –
apenas pela leitura ulterior do resultado do exame, e não pelo próprio Réu - de que não
havia batimentos cardíacos no embrião; 6 dias depois a Apelante retorna ao mesmo
profissional para realização do mesmo exame. Ver que o Requerido é especializado em
radiologia e diagnóstico por imagem, na área de ultrassonografia – não havendo
evidências, por mínimas que foram, de que o esculápio Apelado haja orientado a Autora
a realizar a tal curetagem apontada.
Não se lobriga nos autos nenhum adminículo de prova, por menor que
fôra, por sustentar as alegações lançadas na exordial; pelos documentos acostados aos
autos, observa-se a existência de Laudo de exame realizado, por meio do qual o médico,
naquele momento não teria identificado os batimentos cardiofetais – o que não significa
Laudo errôneo. Pelo que consta, repita-se, foi solicitada repetição de exame.
Demais disso, não se vislumbram de verossimilhança nas alegações da
Apelante; a perspicácia do MM. Juiz singular elucida e clareia a discussão sobre o
assunto, quando aponta que os elementos dos autos indicam que a Autora foi informada
do resultado do exame, e buscou orientação junto ao médico responsável pelo
acompanhamento pré-natal (vide endereçamento constante do cabeçalho do exame de
fls. 22). Outrossim, consta do Laudo de fls. 31, firmado pelo facultativo Requerido, da
existência de “embrião visualizado e com batimentos cardíacos presentes”, com
conclusão de “gestação tópica de aproximadamente 11 semanas 1d”.
A procedência de uma tese posta em Juízo não se paga do solo
movediço do possível ou do provável, exigindo certeza. Essa certeza não existe, aqui,
quanto à falha do serviço.
Por outro ângulo, por mais que restasse comprovado do suposto erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Apelado, não se lobriga do dano moral aventado; isso porque, não há qualquer prova
nos autos de que a Autora tenha realizado algum tipo de tratamento, ou cuidado
adicional durante a gestação, que guardasse relação com o evento ora em debate.
Demais disso, a sensibilidade moral da A. desapareceu com o fluir do
tempo; a longa espera para o ajuizamento da demanda sublimou eventual dano moral.
Notar que o nascimento do filho dera-se com plena saúde e no tempo previsto – uma
razão a mais para que se afaste a indenização pretendida.
Desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Art. 252 do
Regimento Interno deste Sodalício para a mantença da R. sentença, por todos seus
fundamentos; e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Acrescentam-se à honorária
R$-500,00, à luz do §11, do Art. 85 do CPC, observada a gratuidade concedida.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica